Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-45.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026036-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - CPF: 206.381.408-20 (AGRAVANTE), ADAILTON CAMARGO DE RESENDE - CPF: 536.014.591-91 (AGRAVADO), CRISTIANI ELOISA FRANZINI DE OLIVEIRA - CPF: 070.555.188-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VALOR DA CAUSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. PROVEITO ECONÔMICO DETERMINÁVEL. ART. 292 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração para sanar omissão em acórdão que apreciou Agravo de Instrumento, sem analisar o pedido de manutenção do valor da causa em R$ 50.000,00, referente a ação de rescisão contratual com reintegração de posse e repasse de lucros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão se omitiu ao não analisar o valor atribuído à causa e sua adequação ao proveito econômico pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não se manifestou sobre o pedido expresso de manutenção do valor da causa, o que configura omissão sanável por Embargos de Declaração.

4.

Em pedidos de reintegração de posse de bens móveis, o valor da causa deve refletir o valor dos bens, por ser imediatamente mensurável, nos termos do art. 292 do CPC.

5.

Correta a decisão de primeira instância que determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.

6.

Embargos acolhidos apenas para complementar à fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo obrigatória sua adequação quando esse valor é imediatamente determinável, conforme o art. 292 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; TJMT, N.U 0008452-43.2019.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLORISVALDO ANTONIO BALDAN contra o acórdão de id. 272743350 que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos interposta em desfavor de ADAILTON CAMARGO DE RESENDE.

O embargante sust
enta que
houve
omissão
no julgado, pois
não foi apreciado o pedido referente à manutenção do valor atribuído à causa no montante de R$ 50.000,00
, conforme consta no item 06.2 da petição recursal. Alega que diante da impossibilidade de aferição imediata do proveito econômico, dada a natureza do pedido de repasse de lucros de exploração mineral, o valor deve ser mantido. R
equer, assim, o provimento dos Embargos para suprir tal omissão
(id. 273816372
)

.

O embargado ADAILTON CAMARGO DE RESENDE não
apresentou contrarrazões (id. 279823866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise do pedido de manutenção do valor atribuído à causa no montante de R$. 50.000,00.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Conforme se verifica dos autos, especificamente no id. 239126670, o agravante suscitou expressamente o pedido de manutenção do valor da causa no montante de R$ 50.000,00, tendo justificado tal quantia com base no art. 292, II, do CPC, por se tratar de pedido cuja estimativa do proveito econômico depende de apuração futura e incerta, baseada em eventual repasse de lucros da atividade mineradora explorada pelo agravado.

Entretanto, o acórdão embargado, ao analisar o mérito do Agravo de Instrumento,
não se manifestou sobre essa questão
, configurando-se, portanto, omissão a ser sanada.

Assim, constato
que o acórdão merece ser integrado para analisar o argumento apresentado pelo embargante a esse respeito.

No caso concreto, o
pedido principal da ação originária envolve, além da rescisão contratual, a reintegração de posse dos bens (máquinas) que, segundo alegações do agravante, estão na posse indevida do agravado.

Nessa perspectiva, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido com a demanda, conforme dispõe o art. 292 do CPC. No caso de reintegração de posse de bens moveis, o valor deve corresponder à soma dos valores dos bens que se pretende reaver, o que é perfeitamente quantificável de imediato e traduz o real interesse patrimonial envolvido na causa.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE GRATUIDADE. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda cumulada com Reivindicatória de Propriedade, Obrigação de Fazer e Reparação Civil. A sentença condenou a parte requerida à transferência de escritura de lotes remanescentes, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor de mercado dos terrenos vendidos em duplicidade e danos morais, bem como estabeleceu honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de decadência ou prescrição; (ii) avaliar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça aos autores; (iii) determinar a adequação do valor atribuído à causa; e (iv) verificar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo aplicável é o prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para pretensões de obrigação de fazer e reparação por inadimplemento contratual, não sendo alcançado no caso, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo, contado do conhecimento do ilícito.

4.

A gratuidade da justiça concedida é mantida, pois a apelante não comprovou alteração significativa da condição econômica dos autores, sendo insuficientes os elementos apresentados para demonstrar a inexistência de hipossuficiência.

5.

O valor da causa foi fixado adequadamente com base na soma dos pedidos econômicos envolvidos, observando-se os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC.

6.

O percentual de honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, respeita o mínimo estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido. Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, aplica-se às pretensões de obrigação de fazer e reparação por inadimplemento contratual.

2.

A manutenção da gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva de alteração da condição econômica pelo requerente.

3.

O valor da causa deve corresponder à soma dos proveitos econômicos almejados, conforme art. 292 do CPC.

4.

O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação respeita os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11, e 292. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1771680, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 15.12.2023.

(N.U 0008452-43.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Assim, acertada a decisão do Juízo de origem que determinou a retificação do valor da causa e o consequente recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção, tendo em vista que o pedido de reintegração de posse dos bens pressupõe a valoração deles como expressão do proveito econômico pretendido.

Assim, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, entendo que devem ser acolhidos, unicamente para complementar o acórdão embargado no que se refere à análise do valor atribuído a causa, sem alteração do seu julgamento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos excepcionais, em conformidade com a Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração apenas para integrar o acórdão embargado com a fundamentação ora expendida
, sanando a omissão apontada, mas mantendo o julgamento quanto ao desprovimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025